Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-67.2017.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.